Tribunal: STF
Processo: STP 91
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Os documentos juntados aos autos pelo interessado Marcelo Hoffmann de Oliveira demonstram que já ocorreu o trânsito em julgado da ação contra ele ajuizada e arrolada dentre aquelas objeto da presente suspensão.
    Assim, em vista do trânsito em julgado da ação nº 0136961-80.2015.8.24.00, em trâmite perante o Tribunal de Justiça catarinense, torno sem efeito a suspensão aqui decretada em relação a ele e julgo extinto o presente pedido de suspensão, no tocante a esse feito, em virtude da perda superveniente de seu objeto. Comunique-se à origem. 
    Em prosseguimento, aguarde-se a análise do agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente